Tribunal: STF
Processo: Rcl 88146
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Atto Construtora Ltda. - ME em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Processo 0010428- 45.2024.5.18.0011), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Primeiramente, trata-se de ação trabalhista no qual requer o reconhecimento de vínculo empregatício de alguém que foi contratado como pessoa jurídica.



    A r.Sentença foi proferida, apesar de já possuir a decisão de suspensão nacional do TEMA 1389, e quando a turma recursal foi julgar o recurso ordinário, entendeu-se pela suspensão processual. Vejamos:



    [...]



    Ocorre que, em 23/10/2025, o Des. Relator encerrou a suspensão do processo e o incluiu em pauta da sessão presencial que ocorreu em 17/11/2025. Nesta oportunidade, ele não proferiu uma decisão, apenas movimentou o processo, vejamos:



    [...] 



    Na sessão de julgamento foi questionado o encerramento da suspensão, já que não houve a decisão terminativa do TEMA 1389, mas o Des. Relator informou que estava se aposentando e não queria deixar pendências ao seu sucessor. Com isso, foi requerido novamente o sobrestamento do feito até a decisão final do RE 1.532.603/PR, do Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do E. STF, o que foi negado pelo motivo acima informado.



    [...]



    Com isso, a autoridade reclamada afronta diretamente a decisão desse Supremo Tribunal, que determinou a suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria (ARE 1532603 RG/PR– Tema 1389)”



    Ao final, no mérito, requer seja confirmada a decisão liminar para “cassar a decisão do Des. Relator da 2ª turma do TRT para determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região levantou o sobrestamento anteriormente determinado e conheceu do recurso ordinário interposto, negando-lhe provimento, confirmando a sentença que reconheceu o vínculo empregatício no caso concreto, sob os seguintes fundamentos: 



    “O Ex. Juiz do Trabalho WHATMANN BARBOSA IGLESIAS, da Eg. Vara do mo Trabalho de Goiás-GO, proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação trabalhista proposta por UILTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA em face de ATTO CONSTRUTORA LTDA - ME.



    A reclamada interpõe recurso ordinário pugnando pela reforma da sentença no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego e condenação no pagamento de verbas rescisórias e horas extras.



    [...]



    Esclareço que, a princípio, determinei a suspensão do processo, por considerar que a hipótese em questão se enquadraria na matéria tratada no Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral do E. STF (ID.0678383, fls. 361/262). Contudo, embora o caso em debate envolva reconhecimento de vínculo de emprego, verifico que não há nos autos instrumento formal de contrato entre as partes, nem notas fiscais indicativas de labor autônomo. 



    Segundo decisão proferida pelo E. STF no julgamento da Reclamação 79.967 /GO, a ausência de contrato escrito entre as partes ou outros documentos que indiquem a autonomia na prestação de serviços configura situação distinta da hipótese de sobrestamento determinada no Tema 1389-RE.



    [...]



    Da prova dos autos emerge que a reclamada é uma construtora, conforme consta no contrato social apresentado em Id. 2d1ce87 e nesta condição, conforme admitido na peça de defesa, contratou o reclamante para a função de "pedreiro autônomo."



    No ponto, é importante destacar que não houve a apresentação de qualquer contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes. 



    Dessa forma, evidencia-se que as atividades desempenhadas pelo reclamante estavam diretamente vinculadas ao objeto social da reclamada, atendendo ao núcleo central de sua atividade econômica e eram exatamente as mesmas funções dos empregados registrados, conforme admitido pela ré na defesa apresentada. 



    Nesse contexto, os elementos dos autos indicam que não se trata, pois, de um trabalho eventual, mas de uma prestação de serviços essencial e previsível.



    Como narrado pela reclamada nas razões da exceção de incompetência territorial de id. dc38c28 o autor foi contratado para trabalhar em obra localizada na zona rural do município de Aruanã. Além disso, na defesa apresentada informou que a família do autor residia em cidade distinta do local de prestação de serviços. 



    A análise dos registros de frequência apresentados com a defesa de Id. 151a6fb indicam que o autor se ativou para a reclamada, a partir do dia 11/11/2022, por semanas de forma contínua, com posterior gozo de folgas estendidas. Além disso, constam nas referidas "folhas de ponto individual de trabalho" o registo de horas extras prestadas pelo autor.



    Nesse quadro, os registros de frequência demonstram, por exemplo, que o autor se ativou por 5 semanas consecutivas entre os dias 11/11/2022 até 17/12/2022 e gozou de folgas entre os dias 18/12/2022 a 11/01/2023. Há outros intervalos demonstrando essa configuração laboral, tais como o trabalho de 13/07/2022 a 03/08/2022 e folgas no período de 04/08/2022 a 09/08/2022, ainda que nesse intervalo não tenha havido trabalho aos domingos. 



    As peculiaridades do presente caso - como a prestação de serviços em obra situada na zona rural e a distância entre o local de trabalho e a residência do reclamante - justificam o ajuste de jornadas contínuas por várias semanas, seguidas de folgas prolongadas, prática comum em atividades desenvolvidas em locais afastados e de difícil acesso, não descaracterizando a continuidade da prestação laboral, tampouco a sua integração à atividade-fim da reclamada, mas apenas refletindo a adaptação da dinâmica contratual às condições específicas do caso. 



    Portanto, não prospera o pedido da reclamada para que os intervalos sem prestação de serviços sejam considerados faltas injustificadas pois restou evidenciado que a ausência de labor em determinados períodos decorreu da própria modalidade pactuada de prestação dos serviços, com labor contínuo em alguns períodos, seguidos por outros períodos de descanso.



    Sendo assim, é possível concluir-se que tais intervalos não configuram faltas injustificadas, mas sim períodos regulares de repouso previamente acordados entre as partes. 



    Logo, não há que se falar em exclusão desses intervalos da base de cálculo ou da proporcionalidade das verbas deferidas na decisão de origem. 



    Nesse aspecto, sobreleva mencionar que a ausência de labor em todos os dias da semana não descaracterizaria a habitualidade necessária à configuração do vínculo empregatício. 



    O vínculo de emprego não exige prestação ininterrupta, mas sim que o trabalho seja realizado com regularidade suficiente para atender às necessidades permanentes do empregador. 



    Assim, pode-se concluir que o serviço prestado pelo autor não era eventual, pois estava inserido na atividade finalística da reclamada - uma construtora -, não sendo exigido de forma absolutamente transitória e acidental. 



    Nesse contexto, o conjunto probatório constante dos autos conduz à conclusão de que a r. sentença que reconheceu o vínculo empregatício deve ser mantida.



    O MM. Juiz de origem sopesou de forma razoável as alegações das partes, analisou e valorou de maneira escorreita as provas produzidas e deu o correto enquadramento fático e jurídico à matéria, motivo pelo qual, considero escorreita a sentença, cujos fundamentos adoto como razões de decidir e abaixo transcrevo, em homenagem aos princípios processuais da economia e celeridade processuais, com os acréscimos supra:



    [...]



    Nego provimento.” (eDoc. 9)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “não há nos autos instrumento formal de contrato entre as partes, nem notas fiscais indicativas de labor autônomo”, bem como que “restou provada a prestação habitual de serviços, a despeito de certa margem de negociação entre as partes quanto a dias, jornadas e compensação de horários”, procedendo à distinção da hipótese em relação ao tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente